Tribunal: STF
Processo: ARE 1395596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/DETRO-RJ E EDGAR DE CARVALHO JUNIOR/LEILOEIRO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO REALIZADO EM 08/03/2017, FICANDO O ARREMATANTE IMPOSSIBILITADO DE TRANSFERIR, POR MAIS DE DOIS ANOS, A PROPRIEDADE DO BEM PARA O SEU NOME, ANTE A EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, INCLUSIVE IPVA COM INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA NA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE DECLAROU A RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM A CONSECUTIVA CONDENAÇÃO DOS RÉUS A RESTITUÍREM, SOLIDARIAMENTE, O VALOR DE R$13.726,28, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DAS PARTES LITIGANTES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE LEILOEIRO E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADAS. PRECEDENTES DO STJ. NO MÉRITO, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS, TENDO EM VISTA QUE SUBSCREVEM EDITAL ONDE CONSTA INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A DOCUMENTAÇÃO SERIA ENTREGUE AO ARREMATANTE NO PRAZO APROXIMADO DE 30 DIAS PARA A TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO, QUE PERDURA POR MAIS DE DOIS ANOS. CONDUTA DO PROPRIETÁRIO E DO LEILOEIRO QUE FOGE ÀS REGRAS DA BOA-FÉ COMERCIAL, DIANTE DA TOTAL DESÍDIA EM CUMPRIR COM OS DEVERES POR ELES MESMOS IMPOSTOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 128 E 131 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E, POR ANALOGIA, ARTIGO 130 DO CTN. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA, INCIDINDO, NA ESPÉCIE, O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 343 DESTE EG. TRIBUNAL. SENTENÇA QUE MERECE PEQUENA REFORMA, APENAS PARA CONDENAR O AUTOR A DEVOLVER O VEÍCULO ARREMATADO, PORQUANTO RESCINDIDO O NEGÓCIO JURÍDICO, E ACRESCER À CONDENAÇÃO DOS RÉUS A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE IPVA DO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVADO ÀS FLS. 168/169. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO DETRO/RJ E DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA DE LEILOEIROS.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente